Tribunal: TJES
Processo: 5000471-24.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000471-24.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GRASIELA RANGEL DE SOUSA MOTTA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA E VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em face de Decisão que determinou o desbloqueio imediato de ativos financeiros (R$ 6.571,88) da Executada, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais e depósitos em caderneta de poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. O Município sustenta a ausência de prova da natureza das contas e a existência de movimentação financeira intensa incompatível com a reserva de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) definir se a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos em contas que não sejam cadernetas de poupança exige prova de que o montante constitui reserva para o mínimo existencial; e (II) estabelecer se a movimentação financeira intensa e a utilização da conta para pagamentos corriqueiros descaracterizam a proteção legal conferida à reserva de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é restrita, em sua gênese, aos depósitos em caderneta de poupança. Sob tal prisma, a prova da natureza da conta bloqueada é pressuposto inafastável para o reconhecimento da referida proteção legal, visto que a
mens legis
visa salvaguardar a economia doméstica de reserva, e não a movimentação financeira ordinária.

4. Quando a constrição incide sobre conta-corrente ou qualquer outra modalidade de aplicação financeira, a impenhorabilidade deixa de ser presumida, exigindo que a parte atingida produza prova inequívoca de 02 (dois) requisitos cumulativos: (I) que os valores bloqueados possuem natureza alimentar; e (II) que a manutenção do bloqueio de verba alimentar prejudicará a subsistência do Devedor e da sua família. Tal rigor probatório justifica-se para evitar que a norma protetora seja utilizada de forma abusiva, servindo de anteparo para a ocultação de patrimônio perante o Credor.

5. O ônus de comprovar a natureza alimentar ou a condição de reserva de poupança das verbas bloqueadas incumbe exclusivamente ao Devedor.

6. Valores mantidos em conta-corrente, investimentos (como "Invest Fácil") ou outras aplicações financeiras exigem prova inequívoca de que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

7. Meras alegações genéricas não suprem a necessidade de instrução probatória adequada, sob pena de esvaziamento do princípio da responsabilidade patrimonial do Devedor.

8.
In casu
, ao examinar os elementos extraídos dos autos de origem, conclui-se que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a natureza de poupança das contas atingidas.

9. Na espécie, também não houve a comprovação da origem salarial dos créditos nela vertidos — como a juntada de contracheques ou declarações de rendimentos —, tampouco a demonstração de que a penhora de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) comprometeria a sua manutenção digna, considerando que os fluxos financeiros observados sugerem a existência de outras fontes de receita ou ingressos não declarados.

10. A impenhorabilidade de verbas alimentares não se presta a blindar todo e qualquer ativo do Devedor, mas tão somente aquele indispensável ao sustento imediato e de sua familia, de modo que a ausência dessa prova transfere àquele que sofreu a constrição as consequências de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, confirmando o efeito suspensivo/ativo ao seu tempo concedido, determinar ao Juízo
a quo
que restabeleça a penhora on-line anteriormente efetivada sobre os ativos financeiros da Recorrida (Id. 33576942), na monta total de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) bloqueados perante o Banco Bradesco e R$ 6.416,29 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) junto à Caixa Econômica Federal, mantendo-se os valores atualizados em conta judicial à disposição do Juízo até ulterior deliberação, na forma legal.

Tese de julgamento:

1. O ônus de comprovar a natureza impenhorável de ativos financeiros bloqueados, seja pela natureza alimentar ou por constituir reserva de poupança, recai exclusivamente sobre o Devedor.

2. A impenhorabilidade de montante até 40 (quarenta) salários-mínimos em conta-corrente ou aplicações financeiras não é presumida, dependendo da prova cumulativa da natureza alimentar e do risco à subsistência digna do Executado.

3. A ausência de prova documental sobre a origem dos créditos ou sobre a essencialidade dos valores à manutenção da unidade familiar autoriza a manutenção da constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 294, 300, 833, IV e X, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.04.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.729.826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.03.2025; STJ, REsp n. 2.148.152/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AREsp n. 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo em razão da
DECISÃO
(id. 87676959 de origem), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
GRASIELA RANGEL DE SOUSA MOTTA
, cujo
decisum
determinou o desbloqueio imediato de ativos financeiros da Executada, ora Recorrida, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais e depósitos em poupança.

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese, que a Recorrida não se desincubiu do ônus de comprovar a origem dos valores e a natureza das contas em que realizada o bloqueio ordenado pelo Juízo
a quo
.

Argumenta, outrossim, que o extrato (Id. 34073292) revela movimentação intensa e visivelmente incompatível com a reserva de poupança.

Neste contexto, pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida, restabelecendo-se, por conseguinte, o bloqueio deferido por pronunciamento judicial anterior, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão (id. 17858194), deferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida e, via de consequência, determinar ao Juízo
a quo
que restabelecesse a penhora on-line anteriormente efetivada sobre os ativos financeiros da Recorrida (id. 33576942), na monta total de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo em razão da
DECISÃO
(id. 87676959 de origem), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
GRASIELA RANGEL DE SOUSA MOTTA
, cujo
decisum
determinou o desbloqueio imediato de ativos financeiros da Executada, ora Recorrida, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais e depósitos em poupança.

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese, que a Recorrida não se desincubiu do ônus de comprovar a origem dos valores e a natureza das contas em que realizada o bloqueio ordenado pelo Juízo
a quo
.

Argumenta, outrossim, que o extrato (Id. 34073292) revela movimentação intensa e visivelmente incompatível com a reserva de poupança.

Neste contexto, pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida, restabelecendo-se, por conseguinte, o bloqueio deferido por pronunciamento judicial anterior, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão (id. 17858194), deferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida e, via de consequência, determinar ao Juízo
a quo
que restabelecesse a penhora on-line anteriormente efetivada sobre os ativos financeiros da Recorrida (id. 33576942), na monta total de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo/ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 17858194), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que “
segundo a disposição contida no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015 é possível a atribuição, pelo relator, de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de impedir a eficácia da decisão impugnada, sendo que os requisitos para essa concessão estão previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal e consistem no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na probabilidade do provimento do recurso
”
(
STJ
- AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).

Para fins de delimitação fática e jurídica, cabe rememorar, de início, o Juízo de origem, em 18 de Setembro de 2023, deferiu a constrição de ativos financeiros da Recorrida (id. 31004228), o que resultou na
indisponibilidade da quantia total de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)
.

Cabe registrar, por oportuno e relevante, que o referido montante foi encontrado distribuído em contas mantidas no
Banco Bradesco
, no valor de
R$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, e na
Caixa Econômica Federal
, no valor de
R$ 6.416,29 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)
(id. 33576942).

Inconformada, a Executada, ora Recorrida, postulou o desbloqueio nos autos de origem (Id. 34072881), aduzindo, de forma vaga e genérica, que os valores estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade absoluta, por serem oriundos de salário e estarem depositados em conta poupança em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em sede de contraditório, o Recorrente apresentou impugnação (id. 41936382), asseverando a ausência de provas quanto à natureza das contas e da verba penhorada.

Neste contexto, sobreveio
a Decisão ora agravada (Id. 87676959), na qual a Magistrada de piso determinou o desbloqueio total
, sob a premissa de que "
induvidosamente a constrição eletrônica realizada em nome da executada, recaiu sobre o seu salário, consoante se depreende dos documentos anexo ao petitório retro, bem como sobre o valor de conta poupança. E como sabido, tal verba é de natureza alimentícia e impenhorável à luz do disposto no inc. IV do art. 833 do NCPC [...]
" (Id. 87676959).

Em sendo assim, infere-se que
o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
.

Importa, de plano, delimitar o alcance da referida norma e a distribuição do ónus probatório, elementos fundamentais para a higidez da prestação jurisdicional executiva.

Desta feita, impõe-se consignar que
a garantia de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é restrita, em sua génese, aos depósitos em
caderneta de poupança
.

Sob tal prisma,
a prova da natureza da conta bloqueada é pressuposto inafastável para o reconhecimento da referida proteção legal
, visto que a
mens legis
visa salvaguardar a economia doméstica de reserva, e não a movimentação financeira ordinária.

A propósito, colhe-se recente orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que reforça a natureza excepcional da extensão desta impenhorabilidade a outros ativos,
in litteris
:

"
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. [...]

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos
valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira
. Nessa última hipótese,
desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
(REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da
ausência de prova no tocante à origem da verba constrita
, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque
não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família
, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna". Incidência da Súmula 7 do STJ.

[...]"

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.729.826/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Ademais, quando a constrição incide sobre
conta-corrente ou qualquer outra modalidade de aplicação financeira, a impenhorabilidade deixa de ser presumida
, exigindo que
a parte atingida produza prova inequívoca de 02 (dois) requisitos cumulativos
: (
I
) que os valores bloqueados possuem
natureza alimentar
; e (
II
) que a manutenção do bloqueio de verba alimentar
prejudicará a subsistência do Devedor e da sua família
. Tal rigor probatório justifica-se para evitar que a norma protetora seja utilizada de forma abusiva, servindo de anteparo para a ocultação de patrimônio perante o Credor.

Nesta ordem de ideias, impende realçar que
meras alegações genéricas não suprem a necessidade de instrução probatória adequada
, sob pena de esvaziamento do princípio da responsabilidade patrimonial do executado.

Nesse sentido,
a Corte Superior tem reiterado a insuficiência do simples argumento de impenhorabilidade desprovido de suporte fático-probatório
,
in litteris
:

"
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. [...] PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. [...]

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

2.
Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório
. [...]"

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

In casu
, ao examinar os elementos extraídos dos autos de origem, conclui-se que
a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a natureza de poupança das contas atingidas
.

No que concerne à constrição operada junto ao
Banco Bradesco
, constata-se que a Recorrida limitou-se a carrear aos autos mera comunicação de bloqueio judicial (id. 34073287), a qual não possui o condão de atestar a natureza da conta ou a origem do numerário de R$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Note-se que o referido documento aponta a retenção em produto denominado "
INVEST FACIL BRADESCO
", modalidade de investimento que não se amolda à "caderneta de poupança" propriamente dita, carecendo de qualquer prova quanto à sua essencialidade ou natureza alimentar.

De igual forma, quanto à conta da
Caixa Econômica Federal
, na qual foi encontrado o
maior valor (R$ 6.416,29)
, os extratos colacionados (Id. 34073292) revelam que uma conta com
intensa e incessante movimentação financeira
, habitualmente utilizada para a liquidação de obrigações corriqueiras (contas de luz e gás, transferências via PIX e TED), o que evidencia, de forma solar, o seu desvirtuamento.

Deste modo, a natureza circulatória da aludida conta retira-lhe a aura de "reserva financeira", transmutando-a em instrumento de gestão de caixa do dia a dia, o qual não goza da mesma prerrogativa de impenhorabilidade conferida às economias amealhadas para o futuro.

Atrelado a isso,
não houve a comprovação da origem salarial dos créditos nela vertidos
— como a juntada de contracheques ou declarações de rendimentos —,
tampouco a demonstração de que a penhora de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) comprometeria a sua manutenção digna
, considerando que os fluxos financeiros observados sugerem a existência de outras fontes de receita ou ingressos não declarados.

A propósito, cabe insistir que a impenhorabilidade de verbas alimentares não se presta a blindar todo e qualquer ativo do Devedor, mas tão somente aquele indispensável ao sustento imediato e de sua familia, de modo que
a ausência dessa prova transfere àquele que sofreu a constrição as consequências de sua omissão
,
in litteris
:

"
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, IV, CPC. ÔNUS DA PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. [...] 3.
A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, ônus que incumbe ao devedor
. [...]"

(
STJ
- REsp n. 2.148.152/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Nesse diapasão, a tese recursal encontra-se amparada em jurisprudência consolidada, evidenciando que a impenhorabilidade não é um salvo-conduto absoluto, mas uma proteção que exige a prova da sua finalidade social. Corrobora essa conclusão a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

"
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] Tese de julgamento: '1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica a montantes depositados em conta corrente ou aplicações financeiras mediante comprovação de natureza alimentar ou essencialidade à subsistência. 2.
A ausência de prova documental da origem ou destinação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade
. [...]'"

(
STJ
- AREsp n. 2.897.631/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por fim, quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este decorre da circunstância de que a liberação de numerário, cuja impenhorabilidade não restou comprovada, gera risco de dissipação patrimonial e de eventual frustração da satisfação do crédito exequendo.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida e, via de consequência, determinar ao Juízo
a quo
que restabeleça a penhora on-line anteriormente efetivada sobre os ativos financeiros da Recorrida (Id. 33576942), na monta total de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) bloqueados perante o Banco Bradesco e R$ 6.416,29 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) junto à Caixa Econômica Federal, mantendo-se os valores atualizados em conta judicial à disposição do Juízo até o deslinde final deste recurso.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Oficie-se
com urgência
ao Juízo
a quo
, cientificando-se-lhe acerca deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Por fim, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as especificidades do caso autorizam a reforma da Decisão atacada.

Na espécie, conforme demonstrado anteriormente, a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a natureza de poupança das contas atingidas pelo bloqueio ordenado pelo Juízo
a quo
.

De igual forma, não houve a comprovação da origem salarial dos créditos nela vertidos — como a juntada de contracheques ou declarações de rendimentos —, tampouco a demonstração de que a penhora de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) comprometeria a sua manutenção digna, considerando que os fluxos financeiros observados sugerem a existência de outras fontes de receita ou ingressos não declarados.

Ademais, revela-se imperioso consignar que, a despeito de regularmente intimada para apresentar Contraminuta, a Recorrida quedou-se inerte, de modo que não substitui nenhum elemento superveniente a modificar a compreensão adotada na Decisão de efeito suspensivo. Pelo contrário, a ausência de novos argumentos ou provas robustece a tese de que os ativos financeiros encontrados em suas contas são passíveis de penhora, ante a falta de demonstração dos requisitos de sua impenhorabilidade.

Destarte, deve ser reformada a Decisão interlocutória de origem, restabelecendo-se o bloqueio sobre os ativos financeiros da Recorrida, ante a ausência de demonstração de causa impeditiva à satisfação do crédito fiscal e a inexistência de fatos novos após o deferimento da liminar recursal.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, confirmando o efeito suspensivo/ativo ao seu tempo concedido, determinar ao Juízo
a quo
que restabeleça a penhora on-line anteriormente efetivada sobre os ativos financeiros da Recorrida (Id. 33576942), na monta total de R$ 6.571,88 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) bloqueados perante o Banco Bradesco e R$ 6.416,29 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) junto à Caixa Econômica Federal, mantendo-se os valores atualizados em conta judicial à disposição do Juízo até ulterior deliberação, na forma legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)